Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR AMBAS AS PARTES. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. PROVIDA A APELAÇÃO DO DEMANDADO. PREJUDICADA A APELAÇÃO DO DEMANDANTE.
I. Interesse recursal do demandante centrado na majoração dos danos extrapatrimoniais, sob o argumento de ter sofrido abalo emocional em razão da arbitrariedade flagrante da demandada consistente na não convocação para tomar posse no cargo público para o qual foi aprovado, durante o período de validade do certame.
II. Em contraposição, o requerido pede a desconstituição da condenação a esse título, sob o fundamento de que a parte autora não logrou demonstrar abalo moral ou psicológico pela convocação tardia no certame para posse no cargo público de Engenheiro Eletricista.
III. Em relação à responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, a convocação tardia para a posse em cargo público não se revela suficiente a causar danos à honra subjetiva do candidato ensejadora de reparação (STF, Recurso Extraordinário n. 724.347/DF, Plenário, Min. Relator MARCO AURÉLIO, publicado em 26/02/2015).
IV. A situação fática não supera o mero aborrecimento do cotidiano atrelado ao considerável hiato temporal (quase cinco anos) para o candidato buscar alguma providência judicial, o que é insuficiente a subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186).
V. Ademais, o demandado teria procedido à publicação do edital de convocação, conforme determinação judicial, mas o candidato (demandante) não se apresentou no prazo assinalado, tampouco deu andamento aos procedimentos administrativos necessários para tomar posse. Nesse ínterim, comprovado ele tomou posse no cargo de “Engenheiro de Equipamentos” da Petrobrás S.A. Insubsistente, pois, a condenação a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
VI. Sentença reformada para desconstituir a condenação do demandado a esse título.
VII. Apelações conhecidas. Provida a do demandado, e prejudicada a do demandante.